Tribunal: TJDFT
Processo: 0726451-28.2023.8.07.0007
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. OMISSÃO EXISTENTE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA CONCEDIDA AO EMBARGANTE PELO JUÍZO DE ORIGEM. ACÓRDÃO QUE MAJOROU HONORÁRIOS SEM RESSALVAR A SUSPENSÃO DE SUA EXIGIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS PARA SUPRIR OMISSÃO SEM EFEITOS INFRINGENTES. ACÓRDÃO INTEGRADO.
1. É possível a oposição de embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material eventualmente verificado no decisum (art. 1.022 do CPC).
2. No caso, verificase omissão existente no acórdão embargado, o qual majorou os honorários sucumbenciais devidos pelo réu/apelante sem registrar a suspensão de sua exigibilidade, embora o juízo de origem tenha concedido gratuidade de justiça ao embargante na sentença.
3. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos para suprir a omissão, a fim de estender a suspensão da exigibilidade da verba honorária ao embargante. Acórdão integrado, sem efeitos infringentes.